Tribunal: TJSP
Processo: 1040870-81.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
r Estadual no 1.256/15 em favor dos integrantes da ativa das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério paulista - Procedência da ação pronunciada em Primeiro Grau - Natureza remuneratória, caráter geral e impessoal da vantagem caracterizados - Possibilidade de extensão ao autor - Paridade dos proventos prevista nos arts. 6o e 7o da EC no 41/03 – Incidência do Tema no 10, tese fixada em sede do julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 - Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público – Aplicação do índice de correção monetária previsto na Lei 11.960/09 – Impossibilidade – Observância ao decidido pelo STF no Tema no 810 - Sentença reformada nessa parte – Remessa necessária acolhida e recurso voluntário improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1040870-81.2018.8.26.0053; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Rubens Rihl

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL – Pretensão de extensão aos servidores inativos da Gratificação de Gestão Educacional, instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/15 em favor dos integrantes da ativa das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério paulista - Procedência da ação pronunciada em Primeiro Grau - Natureza

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL – Pretensão de extensão aos servidores inativos da Gratificação de Gestão Educacional, instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/15 em favor dos integrantes da ativa das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério paulista - Procedência da ação pronunciada em Primeiro Grau - Natureza remuneratória, caráter geral e impessoal da vantagem caracterizados - Possibilidade de extensão ao autor - Paridade dos proventos prevista nos arts. 6o e 7o da EC no 41/03 – Incidência do Tema no 10, tese fixada em sede do julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 - Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público – Aplicação do índice de correção monetária previsto na Lei 11.960/09 – Impossibilidade – Observância ao decidido pelo STF no Tema no 810 - Sentença reformada nessa parte – Remessa necessária acolhida e recurso voluntário improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1040870-81.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado
WALDERI BIOLCATI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Acolheram a remessa necessária e negaram
provimento ao recurso voluntário. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1040870-81.2018.8.26.0053
Apelante:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
Apelado:
WALDERI BIOCATI
Comarca: SÃO PAULO
Voto: 29422
REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO AÇÃO
ORDINÁRIA - GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO
EDUCACIONAL
Pretensão de extensão aos
servidores inativos da Gratificação de Gestão
Educacional, instituída pela Lei Complementar
Estadual no 1.256/15 em favor dos integrantes
da ativa das classes de suporte pedagógico do
Quadro do Magistério paulista - Procedência da
ação pronunciada em Primeiro Grau - Natureza
remuneratória, caráter geral e impessoal da
vantagem caracterizados - Possibilidade de
extensão ao autor - Paridade dos proventos
prevista nos arts. 6o e 7o da EC no 41/03

Incidência do Tema no 10, tese fixada em sede
do
julgamento
do
IRDR
no
0034345-02.2017.8.26.0000
-
Precedentes
desta 1a Câmara de Direito Público Aplicação
do índice de correção monetária previsto na Lei
11.960/09
Impossibilidade
Observância ao
decidido pelo STF no Tema no 810 - Sentença
reformada nessa parte Remessa necessária
acolhida e recurso voluntário improvido.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por WALDERI BIOCATI
em face da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA, objetivando a condenação
da ré ao pagamento da Gratificação de Gestão Educacional GGE,
a que se refere a Lei Complementar Estadual no 1.256, de 06 de
janeiro de 2015, a partir de sua entrada em vigor, sobre ela
incidindo os adicionais por tempo de serviço (quinquênios), sexta-
parte e 13o salário, acrescidos de juros de mora e correção
monetária.
A r. sentença de fls. 102/107, cujo o relatório ora se adota, julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao
pagamento da Gratificação de Gestão Educacional (GGE), bem
como as diferenças devidas desde quando a parte autora se
aposentou, respeitando a prescrição quinquenal, com juros de
mora a contar da citação e correção monetária desde o momento
em que devida a parcela, aplicando os índices definidos na Lei no
11.960/09.
Irresignada, apela SÃO PAULO PREVIDÊNCIA, sustentando, em
síntese, que a incorporação do GGE na inatividade deve ser
proporcional e não integral, em conformidade com o teor do art.
13, da Lei Complementar Estadual no 1.256/15, sendo equivalente
a 1/30 avos por ano em que a parte autora ocupou o cargo de
supervisora de ensino. Assim, requer o provimento do presente
recurso para determina o pagamento da GGE de forma proporcional, afastando a aplicação do art. 9o, da Lei
Complementar Estadual no 1.256/15.
Recurso recebido, processado e respondido (fls. 136/142).
Observado o teor do Provimento CSM no 2552/2020 e o prazo
estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Egrégio Tribunal de
Justiça, não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Considera-se interposto o reexame necessário, a teor do artigo 496
do CPC e da Súmula 490 do STJ.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não comporta provimento.
Pretende a autora, aposentada no cargo de supervisora de ensino,
o recebimento da Gratificação de Gestão Educacional (GGE), criada
pela Lei Complementar Estadual no 1.256/15.
Da análise da sobredita lei, extrai-se que a Gratificação de Gestão
Educacional foi instituída em benefício dos integrantes das classes
de suporte pedagógico do Quadro do Magistério, que estejam em
efetivo exercício na Secretaria da Educação (art. 8o). Nesse
particular, a lei especifica os cargos que passam a receber a
gratificação, quais sejam, diretor de escola, supervisor de ensino e
dirigente regional de ensino (art. 9o).
Diante deste contexto normativo, nota-se que a gratificação
discutida não tem feição de vantagem concedida em decorrência da
prestação de serviços em condições anormais ou de um “plus”
exigido dos ocupantes dos cargos de apoio do Quadro do Magistério
paulista. Pelo contrário, a lei estadual atribuiu a GGE para todos os
ocupantes dos cargos ali especificados, fazendo apenas a exigência
de que eles estejam na ativa.
Desta forma, é possível convir que a aludida gratificação tem
caráter geral, assemelhando-se a aumento de remuneração
disfarçado. Isso porque, a caracterização da gratificação prescinde
da prestação de serviços efetuados em situações anômalas ou de
condições pessoais específicas dos agentes públicos que a ela faça
jus.
O tema já foi objeto de Incidente de Resolução de Demandas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Repetitivas

IRDR,
tombado
sob
o
no
0034345-02.2017.8.26.0000, Tema no 10, cujo a tese jurídica
fixada foi a seguinte:
“a Gratificação de Gestão Educacional (GGE),
instituída pela Lei Complementar Estadual no
1.256/2015, por sua natureza remuneratória,
geral e impessoal, para todos integrantes das
classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério da Secretaria Estadual da Educação,
deve ser estendida aos servidores inativos, que
tiverem direito à paridade.”
Assim, tendo em vista a generalidade e o caráter permanente da
gratificação debatida, sua extensão aos servidores inativos é
medida que se impõe, pois se deve ter em mente o imperativo
constitucional da paridade de proventos e pensões em favor dos
aposentados e pensionistas, aplicado ao caso em razão dos arts. 6o
e 7o da EC no 41/2003.
Ocorre, contudo, que a tese fixada no julgamento do IRDR não fez
menção expressa quanto à forma de pagamento da gratificação aos
servidores inativos (pagamento proporcional ou integral), e a
irresignação da SPPREV em seu recurso de apelação trata
especificamente desta questão.
Com efeito, a forma de pagamento da Gratificação de Gestão
Educacional é disposta nos arts. 9o e 13, da Lei Complementar
Estadual no 1.256/2015, que conta com a seguinte redação:
Artigo 9o - A Gratificação de Gestão Educacional
GGE será calculada mediante a aplicação de
percentuais sobre a Faixa 1, Nível I, da
Estrutura I, da Escala de Vencimentos Classes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Suporte Pedagógico - EV-CSP, de que trata o
artigo 32 da Lei Complementar no 836, de 30 de
dezembro de 1997, e alterações posteriores,
nos termos da Lei Complementar no 1.204, de
1o de julho de 2013, na seguinte conformidade:
I - 35% (trinta e cinco por cento) para Diretor
de Escola e Supervisor de Ensino;
II - 40% (quarenta por cento) para Dirigente
Regional de Ensino.
§ 1o - Sobre o valor da Gratificação de Gestão
Educacional incidirão os adicionais por tempo
de serviço e a sexta-parte dos vencimentos,
quando for o caso.
§ 2o - O valor da gratificação de que trata o
artigo
8o
desta
lei
complementar
será
computado para o cálculo do décimo terceiro
salário, na conformidade do disposto no § 1o do
artigo 1o da Lei Complementar no 644, de 26 de
dezembro de 1989, das férias e do acréscimo de
1/3 (um terço) de férias.
§ 3o - Sobre o valor da gratificação de que trata
este
artigo
incidirão
os
descontos
previdenciários e de assistência médica.
Artigo 13 - Para os atuais servidores que vierem
a se aposentar com fundamento nos artigos 3o
e 6o da Emenda à Constituição Federal no 41, de
19 de dezembro de 2003, e no artigo 3o da
Emenda à Constituição Federal no 47, de 5 de
julho de 2005, a Gratificação de
Gestão Educacional - GGE será computada no
cálculo
dos
proventos,
por
ocasião
da
aposentadoria, à razão de 1/30 (um trinta
avos) por ano de percebimento.
De acordo com os dispositivos legais supratranscritos, é possível
verificar que a Lei Complementar Estadual no 1.256/2015 trouxe
previsão específica quanto à forma de pagamento proporcional da
GGE somente para os servidores ativos, não fazendo qualquer
menção aos servidores que se aposentaram anteriormente à data
de publicação da norma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com isso, certo que aos servidores ativos o pagamento da
Gratificação de Gestão Educacional deve ser feito de forma
proporcional, à razão de 1/30 avos por ano de percebimento.
Contudo, a proporcionalidade no cômputo da gratificação não deve
ser estendida aos servidores que se aposentaram antes da vigência
da Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, de modo que
àqueles servidores inativos (aposentados antes da vigência da lei
complementar) que possuem o direito à paridade deve também ser
reconhecido o direito ao recebimento da gratificação de forma
integral e nos termos do art. 9o, da referida lei complementar.
Sendo assim, agiu corretamente o MM. Magistrado singular ao
estender integralmente a GGE à parte autora, que se aposentou
em 27/02/1998, anotando que a sua incidência deve-se dar sobre
o cálculo dos adicionais temporais e demais verbas percebidas por
ele, determinado, ainda, o pagamento das diferenças não
prescritas.
Com efeito, o presente caso vai ao encontro do teor da Súmula 31
desta Corte:
As gratificações de caráter genérico, tais como
GAP, GTE, GASS, GAM, incorporam-se aos
vencimentos, proventos e pensões.
Aliás, especificamente, quanto à gratificação em questão, a
jurisprudência deste E. Tribunal vem adotando a mesma orientação: APELAÇÃO
Ação ordinária. Servidor público
inativo.
Adicional
por
tempo
de
serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recálculo
decorrente
da
incorporação
da
Gratificação
de
Gestão
Educacional
(GGE).
Possibilidade.
Rubrica
instituída
pela
Lei
Complementar no 1.256/2015. Pagamento da
vantagem a todos os servidores integrantes das
classes de suporte pedagógico do quadro do
magistério, indistintamente, sem realização de
avaliação de desempenho. Verba de natureza
salarial e geral, sem caráter de retribuição por
trabalho
determinado
ou
realizado
em
condições especiais. Tese firmada em incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas no
0034345-02.2017.8.26.0000. Possibilidade de
extensão
aos
inativos.
Reflexo
sobre
os
adicionais por tempo de serviço. Cabimento.
Disciplina constitucional (art. 129 da CE) que
comina a incidência dos quinquênios e da sexta-
parte
sobre
a
remuneração
efetivamente
recebida, incluídos os adicionais e gratificações,
contanto que representem aumento disfarçado,
concedidos em caráter indiscriminado, ou sejam
suscetíveis à incorporação, tal qual ocorre com
a GGE. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1060100-12.2018.8.26.0053;
Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro:
13/10/2020).
APELAÇÃO
CÍVEL

Ação
de
Extensão
Educacional
de
Gratificação
de
Gestão
Educacional Servidor público estadual inativo
Diretor de Escola - Gratificação de Gestão
Educacional (GGE) Pretensão de concessão a
aposentado

Sentença
de
procedência

Recurso da SPPREV buscando a inversão do
julgado - Vantagem de caráter geral paga a
todos os servidores das classes de suporte
pedagógico indistintamente
Inexistência do
caráter
"pro
labore
faciendo"

Aumento
disfarçado de vencimentos
Incidente de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0034345-02.2017.8.26.0000
Tese firmada

Gratificação de Gestão Educacional
GGE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituída pela Lei Complementar Estadual no
1.256/2015, por sua natureza remuneratória,
geral e impessoal, para todos os integrantes
das classes de suporte pedagógico, que deve
ser estendida aos servidores inativos, que
tiveram direito à paridade
Decisão que já
obedeceu ao decidido no Tema 810 do E. STF,
no tocante aos consectários legais - Recurso
desprovido
(TJSP; Apelação Cível 1009506-31.2019.8.26.0482;
Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Foro de Presidente
Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
13/10/2020;
Data
de
Registro:
13/10/2020).
“APELAÇÃO
E
REEXAME
NECESSÁRIO
-
Servidora pública estadual inativa, integrante
das classes de suporte pedagógico do Quadro
do
Magistério
da
Secretaria
Estadual
da
Educação
-
Pretensão
ao
recebimento
da
Gratificação de Gestão Educacional (GGE)

Possibilidade - Definição da questão em IRDR,
pela Turma Especial desta Seção de Direito
Público, com efeito vinculante, uniformizando a
jurisprudência desta Corte - Lei Complementar
no 1.256/2015 - Natureza remuneratória, geral
e impessoal da vantagem - Extensão aos
inativos/pensionistas
-
Acréscimos
com
observância a orientação do E. STF no tema
810, e ao tema 905, pelo C. STJ. RECURSO
VOLUNTÁRIO
E
REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDOS.
"A
Gratificação
de
Gestão
Educacional
(GGE),
instituída
pela
Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua
natureza remuneratória, geral e impessoal,
para todos integrantes das classes de suporte
pedagógico
do
Quadro
do
Magistério
da
Secretaria Estadual da Educação, deve ser
estendida aos servidores inativos, que tiverem
direito à paridade" (Tema 10, tese fixada no
IRDD no 0034345-02.2017.8.26.0000)”.
(TJSP; Apelação Cível 1032196-17.2018.8.26.0053;
Relator
(a): Vicente
de
Abreu
Amadei;
Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 02/10/2020; Data de
Registro: 02/10/2020).
Ademais, quanto os acréscimos de correção monetária e juros de
mora, a r. sentença determinou a aplicação dos índices definidos ne
Lei 11.960/06, merecendo reforma nesta parte.
Sobre o tema, vale a brilhante lição da ilustre Desembargadora
Flora Maria Nesi Tossi Silva no julgamento da apelação no
1040523-48.2018.8.26.0053:
No que se refere à correção monetária incidente
sobre os valores devidos, o v. acórdão proferido
em
20.09.2017,
nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de
Repercussão Geral no 810), de que foi Relator o
Ministro
LUIZ
FUX
decidiu
pela
a
inconstitucionalidade da utilização da TR para
fins de atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública, no período anterior
à expedição do precatório ou da requisição de
pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se
destina.”
No que diz respeito aos juros moratórios, na
fase anterior aos precatórios, decidiu, até o
presente momento, o A. Supremo Tribunal
Federal, no mesmo RE 870947/SE, que, caso
não se trate de relação jurídica de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tributária,
a
aplicação
dos
índices
de
remuneração das cadernetas de poupança nas
condenações
da
Fazenda
Pública
é
constitucional, devendo ser aplicada a regra do
o artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com
redação dada pelo artigo 5o da Lei no
11.960/2009, fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos
oriundos
de
relação
jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09”
Em 24.09.2018, o Exmo. Min. Luiz Fux proferiu
a seguinte r. decisão, nos autos dos embargos
de declaração opostos por vários Estados e pelo
Distrito
Federal,
nos
autos
do
RE
acima
apontado (objeto do tema 810 do STF), em que
pretendem os embargantes seja realizada pelo
Colendo STF modulação dos efeitos:
“defiro
excepcionalmente
o
efeito
suspensivo aos embargos de declaração
opostos pelos entes federativos estaduais,
com fundamento no art. 1026, parágrafo
1o., do CPC/2015, c.c. o art. 21, V, do
RISTF.”
Mencionada r. decisão proferida pelo Exmo. Min.
Luiz Fux foi publicada no DJE de 26.09.2018.
Em 03.10.2019, o E. STF, por maioria de votos,
rejeitou embargos de declaração opostos no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema
de Repercussão Geral no 810), determinando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não haveria modulação dos efeitos da
decisão anteriormente proferida, concluindo,
em
consequência,
que
o
IPCA-E,
para
atualização dos débitos judiciais das Fazendas
Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante,
afastando a possibilidade de utilização da TR,
diante de sua inconstitucionalidade.
Assim, em relação aos acréscimos decorrentes
da Lei no 11.960/09, deve ser aplicado o que foi
decidido
no
Recurso
Extraordinário
no
870.947/SE (Repercussão Geral Tema 810),
bem como o que venha a ser eventualmente
decidido em eventuais outros recursos que
sejam
interpostos
contra
v.
acórdão
que
analisou os embargos de declaração julgados
em 03/10/2019, considerando que o Colendo
STF
reconheceu,
com
força
vinculante,
a
inconstitucionalidade da utilização da TR para
fins de atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública, no período anterior
à expedição do precatório ou da requisição de
pequeno valor.
Lembro, ainda, que mesmo antes da publicação
do v. acórdão que analisou os embargos de
declaração referente ao Tema 810, este é
suscetível de gerar efeitos, pois, segundo o
entendimento do E. STF, não é necessário o
trânsito em julgado do leading case para a
aplicação
do
precedente
firmado
em
repercussão geral às demais causas afetadas.
(...)
Assim, diante da ausência de modulação dos
efeitos em sede de embargos declaratórios,
impõe-se, na espécie, a aplicação do decidido
pelo E. STF no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Repercussão Geral Tema 810).
Deste modo, no caso concreto, os juros e
correção monetária obedecerão ao decidido
pelo Colendo STF, nos autos do RE 870.947/SE
(TEMA 810).
Daí porque, e pelos fundamentos aqui expostos, acolhe-se à
remessa
necessária,
cabível
na
espécie,
para adequar os
consectários legais da condenação aos critérios pacificados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
STF no tema no 810, devendo ser utilizado o índice IPCA-E para a
correção monetária no presente caso.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Ante o resultado, e levando-se em conta o trabalho adicional nesta
fase recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados
para 12 % sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §
11, do CPC.
Daí porque, em tais termos, acolhe-se a remessa necessária e nega-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se provimento ao recurso voluntário.
RUBENS RIHL
Relator